Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRO FRANCA DANTAS e LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708956-28.2019.8.07.0001 proposto por GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (agravado/exequente), que deferiu a sucessão processual, nos seguintes termos (ID 98992399 dos autos de origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença movido por Global Village Telecom LTDA em face de VIPSIGN Soluções Digitais LTDA ME. A autora informa que a pessoa jurídica executada foi extinta com liquidação voluntária, sem pagamento da dívida. Requer a sucessão processual pelos sócios, por analogia ao art. 110, CPC. Dessa forma, tendo em vista que foi juntada cópia do distrato social com indicação de distribuição de valores aos sócios em razão da liquidação, e considerando que esta ocorreu sem pagamento da dívida aqui cobrada, defiro a sucessão processual requerida. Retifique-se a autuação. Após, intimem-se os sócios para que se manifestem no prazo de 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 29577179), os agravantes alegam que “a extinção da sociedade Vipsign ocorreu em 14/08/2013, e o ajuizamento da ação monitória ocorreu em 16/07/2015. Portanto, quando do ajuizamento da ação monitória, agora em fase de cumprimento de sentença, a sociedade já estava regularmente extinta há quase dois anos.” (ID 29577179 – Pág. 8) Dizem que a jurisprudência do STJ e do TJDFT entendem pela impossibilidade de ajuizamento de ação em face de empresa regularmente extinta, de forma que resta ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da incapacidade do exequente, ora agravado, ser parte no processo. Defendem que não é possível a sucessão processual da empresa pelos sócios nos autos do cumprimento de sentença, admitindo-se, apenas, a desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam que a extinção da empresa executada se deu em 02/08/2013, portanto, a pretensão em face dos seus sócios prescreveu em 02/08/2014, nos termos do art. 206, § 1°, V, do Código Civil, ou, subsidiariamente, no prazo de 5 (cinco) anos do vencimento das obrigações, que se deu em 11/07/2012, 11/08/2012 e 11/09/2012, nos termos do art. 206, § 5°, I, do Código Civil. Aduzem que solicitaram o cancelamento do serviço junto à empresa agravada em 12/04/2012, portanto, a dívida exequenda é inexistente, nos termos da documentação que acosta aos autos. Ao final, pedem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29577181). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada não determinou o bloqueio de valores ou a constrição de quaisquer bens ou direitos dos agravantes, sendo, portanto, incapaz, por si só, de causar qualquer dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.